Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702967-68.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SIRLENE FERREIRA SOBRAL, JEAN CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de SIRLENE FERREIRA SOBRAL e JEAN CARLOS DA SILVA: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS em desfavor de SIRLENE FERREIRA SOBRAL, no qual o credor postula a penhora de parte da remuneração da executada. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). O egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. Ocorre que no caso em análise a constrição de 10% (dez por cento) dos rendimentos auferidos pela devedora, conforme postulado pelo credor ao ID 177170833, não é eficaz para satisfação do crédito perseguido neste feito, tendo em vista que a quantia consignável da remuneração do devedor, ainda que penhorada mensalmente, é insignificante diante do valor devido, conforme planilha de ID 177170834 (R$ 343.249,37). Significa dizer que somente os juros mensais do débito superam o valor passível de constrição. A medida não terá qualquer utilidade para a satisfação do crédito, pois não cobrirá nem os juros moratórios mensais. Ante o exposto, INDEFIRO a penhora mensal de 10% dos rendimentos da devedora (pedido de ID 177170833), ante a inocuidade da medida pleiteada. Transcorrido o prazo recursal, promova o credor o andamento do feito.” O Agravante sustenta que a jurisprudência admite a penhora de percentual da remuneração do devedor que não comprometa sua subsistência digna. Salienta que a primeira Agravada percebe “alto salário no Ministério Público Federal”. Acrescenta que é irrelevante, para autorizar a constrição, o valor da dívida executada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a penhora de 10% da remuneração da primeira Agravada. É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a despeito de sua aparente rigidez, deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, de maneira a permitir a penhora de percentual da remuneração do executado quando não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. Nesse sentido vem se consolidando a jurisprudência, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, “embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família”. Incide, no ponto, a aplicação do óbice da Súmula 83/STJ. 2. A modificação da conclusão a que chegou Tribunal de origem pelo cabimento da penhora de percentual da remuneração do executado “ao entendimento de que, no caso concreto, seria preservada a dignidade e subsistência do devedor e sua família” exigiria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.975.476/PR, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/04/2022)” No plano da cognição sumária os elementos de convicção dos autos sinalizam a probabilidade do direito do Agravante porque, aparentemente, a constrição de 10% da remuneração da Agravada SIRLENE FERREIRA SOBRAL não compromete sua subsistência digna ou de sua família (ID 55308615). Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Vale dizer, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida constritiva caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator